Tribunal: TJDFT
Processo: 0718844-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718844-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: RITA DE CASSIA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outra, contra decisão, proferida em cumprimento de sentença (0742216-91.2022.8.07.0001), em que contende com RITA DE CASSIA COSTA. Por meio da decisão de ID 191834820, foi acolhida parcialmente a impugnação para determinar a retificação do cálculo do valor do débito para excluir os juros de mora e condenar a exequente ao pagamento de 10% sobre eventual excesso de execução a ser apurado após a retificação dos cálculos: “Trata-se de cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer e de pagar quantia certa. A exequente informou na petição de ID 185170150 (último parágrafo) que foi satisfeita a obrigação de fazer, consistente em restabelecer a mensalidade do plano de saúde anteriormente praticada até que venha a ser apurado em liquidação de sentença o índice de reajuste atuarialmente adequado, nos termos do que foi estabelecido no acórdão proferido no julgamento da apelação (ID 141750528). Em relação à obrigação de pagar, a exequente pleiteou na petição de ID 171446165 a execução forçada do débito referente à multa cominatória aplicada na decisão de ID 167064114, no limite de R$ 50.000,00, tendo o pedido de cumprimento de sentença sido recebido por meio da decisão de ID 177835824. As executadas juntaram aos autos dois comprovantes de depósito judicial, cada qual no valor de R$ 1.477,67, totalizando R$ 2.955,34 (ID ́s 180921246 e 180921247). A exequente já efetuou o levantamento de R$ 1.477,67 e acréscimos legais, conforme alvará de ID 189124838. O valor limite da multa cominatória foi reduzido de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00 no julgamento do AGI 0733112-44.2023.8.07.0000 (ID 190388218), razão pela qual foi oportunizado à exequente adequar o cálculo do valor devido para prosseguir com o cumprimento de sentença (ID 183883229). A exequente apresentou no corpo da petição de ID 185170150 nova planilha de valor do débito, fazendo incidir juros de mora e correção monetária sobre o montante de R$ 20.000,00. Requereu a condenação das executadas ao pagamento de honorários de sucumbência. Ao serem intimadas a realizarem o pagamento voluntário, sob pena de penhora, as executadas apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (ID 187321740), alegando excesso de execução sob o argumento de que não é cabível a incidência de juros de mora sobre multa cominatória. Afirmam, também, que no âmbito de cumprimento de sentença não é cabível a condenação do devedor ao pagamento de honorários de sucumbência. Juntou aos autos o comprovante de depósito judicial de R$ 20.282,14, valor que reconhece como incontroverso (ID 187321743). Requer a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor executado. Em resposta à impugnação (ID 190208792), a exequente alegou que o TJDFT admite a cobrança de juros de mora sobre astreintes e que os honorários sucumbenciais são devidos, uma vez que as executadas deram causa à instauração do cumprimento de sentença, além de que o montante das astreintes se enquadra como proveito econômico, sobre o qual deve incidir o percentual de honorários fixados na fase de conhecimento. É o relato. Decido. Embora ciente da existência de posicionamento jurisprudencial em sentido diverso, filia-se ao posicionamento predominante no Superior Tribunal de Justiça, que não é cabível a incidência de juros de mora sobre multa cominatória, por incidir em bis in idem. A respeito do tema, confira-se ementa extraída de recente julgado no qual aquela colenda corte de justiça reafirma o aludido entendimento: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). JUROS DE MORA. AFASTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO A SER APLICADO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NEM DO SUBSEQUENTE RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que os juros de mora não incidem sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 2. Esta Corte Superior entende que constitui indevida inovação recursal a apresentação de tese nos embargos de declaração que não foi alegada anteriormente nas razões do apelo excepcional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.552.073/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) Ademais, não é cabível no âmbito do cumprimento de sentença a condenação do devedor ao pagamento de honorários de sucumbência, salvo aqueles previstos no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil na hipótese de não haver o pagamento voluntário no prazo legal. Inclusive, sobre essa tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que mesmo em caso de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença não são cabíveis honorários advocatícios (Súmula 519). Na situação em exame, ao serem intimadas a realizarem o pagamento voluntário no prazo legal de 15 dias, sob pena de incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, as executadas comprovaram ter efetuado naquele prazo somente o depósito judicial do montante de R$ 2.955,34. O fato de terem obtido no julgamento de agravo de instrumento, ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, a redução do limite da multa cominatória de R$ 50.000,00 para R$ 20.000,00, obviamente não suspendeu ou interrompeu o prazo para a realização do pagamento voluntário. Desse modo, os encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC são devidos sobre o valor do débito que remanescer o montante depositado no prazo legal para pagamento voluntário. Por outro vértice, em observância ao princípio da sucumbência, havendo o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença é cabível a condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados sobre o proveito econômico obtido pelo devedor, especificamente o valor do excesso de execução. Face o exposto, acolho parcialmente a impugnação para determinar a retificação do cálculo do valor do débito para excluir os juros de mora. Sem prejuízo, sobre o valor que remanescer a importância de R$ 2.955,34, depositada no prazo legal para pagamento voluntário, deverão incidir a multa de 10% e também honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, com fundamento no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Devem ser incluídos no valor do débito, os montantes relativos ao ressarcimento das custas processuais recolhidas pela exequente na fase de conhecimento e de cumprimento de sentença. Condeno a exequente ao pagamento de 10% sobre eventual excesso de execução a ser apurado após a retificação dos cálculos. Para otimizar a solução da controvérsia, encaminhem-se os autos à Contadoria para apurar o valor devido. Vindo os cálculos, dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 5 dias. Após, retornem conclusos.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 193497554). Confira-se: “As executadas opõem embargos de declaração (ID 193051775), alegando que a decisão de ID 191834820 é contraditória ao afastar os juros de mora sobre o débito ora em execução, referente à multa cominatória, e aplicar os encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que ambos consistiriam em penalidade pela mora e, portanto, não poderiam ser exigidos de forma cumulada. Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretendem as embargantes, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada contradição. A decisão embargada é clara ao dispor que a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, conforme expressa previsão legal, consistem em consectários processuais do não pagamento voluntário do débito no prazo legal de 15 dias, situação diversa do que ocorre em relação aos juros de mora, cuja incidência foi declarada indevida na situação em exame em consonância com o posicionamento jurisprudencial predominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Para fazer prevalecer o entendimento por elas sustentado, de que em razão de o débito ser decorrente de multa cominatória também não seria cabível, no mesmo sentido do que ocorre com o juros de mora, a sua exigência de forma cumulada com a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, incumbe às embargantes valerem-se do meio processual adequado para obterem a reforma da decisão embargada, o que não é possível por meio dos embargos declaratórios, cujo objeto se restringe à correção dos defeitos elencados no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Encaminhem-se os autos à Contadoria, nos termos da determinação precedente.” Em seu recurso, os agravantes pedem que seja concedido efeito suspensivo, até o julgamento definitivo do mérito recursal, em razão da demonstração da agravada em obter vantagens ilícitas e não restar claro a sua solvência financeira, sendo concretas as chances de as agravantes não conseguirem recuperá-los. No mérito, pedem o provimento do recurso para que haja a homologação dos cálculos apresentados. Afirmam que a impugnada iniciou o presente cumprimento de sentença, requerendo os valores pertinentes a multa aplicada na ação de conhecimento, no importe de R$ 21.612,49 (vinte e um mil, seiscentos e doze reais e quarenta e nove centavos), atualizado até janeiro de 2024. Argumentam que as agravantes interpuserem impugnação, alegando haver excesso de execução, sendo devido o valor de R$ 20.282,14 (vinte mil, duzentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos). Argumentam que o juiz a quo entendeu por julgar parcialmente procedente a impugnação, determinando o encaminhamento dos autos para a contadoria, devendo ser aplicada multa e honorários do 523 no saldo remanescente da astreinte, sem qualquer fundamentação para tanto. Alega, que a decisão que determinou que seja aplicado a multa e honorários do 523 do CPC sobre o valor remanescente das astreinte, acarretaria em bis in idem. Afirmam que a multa é um instituto autônomo e acessório vinculado à obrigação de fazer ou não fazer. Acrescentam que, por este motivo, como bem determinado pelo magistrado, não incide valor de juros sobre a multa, e tampouco deverá incidir as penalidades do artigo 523 do CPC. Alegam que ambas são penalidades por atraso e não podem ser reunidas em um mesmo cálculo. Caso incidissem novamente multa sobre o saldo remanescente das astreintes, ocorreria inequívoco bis in idem. Afirmam que a jurisprudência reafirma que elementos como juros de mora, multa por atraso do §1o do art. 523 e honorários advocatícios não devem ser incluídos no cálculo da execução da multa cominatória. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 58900353. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os agravantes se insurgem contra a incidência da multa do art. 523, §1o, do CPC, em relação ao débito de astreintes, executado na origem. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de astreintes fixadas em ação de conhecimento, em que a parte agravada pugnou pelo valor original de R$ 21.612,49, atualizado até janeiro de 2024. As agravantes impugnaram o cumprimento de sentença alegando que o valor correto seria de R$ 20.282,14. Conforme previsão do artigo 523, §1o, do CPC, devem ser acrescidos ao débito a multa e os honorários advocatícios, considerando o não cumprimento da obrigação de pagar o débito exequendo. Confira-se: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” Esse é o entendimento da jurisprudência desta Corte: “(...) 1. Dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver; não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%. (...)” (07174833020238070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 28/2/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VALOR LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. VALOR CONSIGNADO NA SENTENÇA. QUITAÇÃO DE PARTE MÍNIMA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CÁLCULOS DA AGRAVANTE, EXECUTADA. REDISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONSORCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA CONSOLIDADA DESDE A SENTENÇA. VALOR CONDENATÓRIO SUPERIOR. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 513, §§ 1o E 2o). RESISTÊNCIA À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUESTIONADO. [...]4. O art. 523, § 2o, do CPC dispõe expressamente que "Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. A exclusão da multa e dos honorários advocatícios decorrentes do cumprimento de sentença tem lugar apenas quanto ao que foi efetivamente pago. O objetivo da lei foi incentivar o pagamento voluntário por parte de devedor e abreviar a discussão quanto à satisfação do crédito. 5. É irrelevante o oferecimento de impugnação no prazo previsto para pagamento voluntário. A apresentação de defesa contra o título executivo judicial implica dilação da causa e resistência à satisfação do crédito, o que acarreta a inclusão das verbas adicionais previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Logo, incidirão, sobre todo o restante, a multa legal e os honorários advocatícios. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07370501820218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 12/4/2022.) Ao contrário do alegado pelas agravantes, não se trata de bis in idem, pois a multa fixada na sentença da ação de conhecimento tem natureza de título executivo judicial, e a multa do art. 523, §1o, do CPC, configura multa pelo inadimplemento da obrigação de pagar dentro do prazo legal. Note-se que são dois inadimplementos diversos: o primeiro refere-se ao não cumprimento da obrigação de fazer (adequação do valor da mensalidade do plano de saúde), que fez incidir as astreintes executadas e o segundo, refere-se ao não cumprimento da obrigação de pagar o débito exequendo. Este é o entendimento externado em precedente desta Corte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO COM ASTREINTES. BIS IN IDEM. MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523 DO CPC. INADIMPLEMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a retificação dos cálculos do valor executado, para que sejam retirados os juros de mora e demais consectários do artigo 523 do CPC. O magistrado fundamentou que sobre o débito deve ser aplicada apenas correção monetária, que deve incidir até a data do efetivo cumprimento da ordem de bloqueio eletrônico dos ativos financeiros. 2. Alegação de nulidade por ferimento do princípio da inércia. Rejeição. 2.1. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2.2. Jurisprudência: "(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)" (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). 3. .A incidência dos juros de mora sobre as astreintes importa em bis in idem, considerando que ambos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na ação de conhecimento. 4. Devem ser acrescidos ao débito a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC, considerando a existência de dois inadimplementos diversos: o primeiro refere-se ao não cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de medicamento), que fez incidir as astreintes ora executadas e o segundo, refere-se ao não cumprimento da obrigação de pagar o débito exequendo. 5. Jurisprudência: "Não incidem juros de mora sobre astreintes arbitradas em razão do descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de bis in idem. (...) Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, caso o devedor condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, devidamente intimado, não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Realizado o pagamento tempestivo da dívida, deve ser afastada a multa e dos honorários advocatícios sobre esse montante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime". (07087834120188070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/10/2018). 6. Decisão parcialmente reformada a fim de que incidam sobre o débito exequendo multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC. 7. Recurso parcialmente provido.” (07100853720208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 14/7/2020.) Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator